Tribunal: TJMT
Processo: 0001510-35.2015.8.11.0036
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001510-35.2015.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THAIS MICHELE GULART - CPF: 900.391.141-04 (EMBARGADO), CALIL MARQUES FAISSAL - CPF: 010.238.261-19 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART - CPF: 126.758.060-72 (EMBARGADO), MOEMA BESSA LUCAS - CPF: 344.579.171-68 (EMBARGANTE), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), TANIA JUSSARA GOULART - CPF: 304.518.171-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por MOEMA BESSA LUCAS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0001510-35.2015.8.11.0036 na “AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE” onde litiga com THAIS MICHELE GULART, HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART e TANIA JUSSARA GOULART, perante a Vara Única da Comarca de Guiratinga - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 53542991 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 54543477 que o Acórdão ora guerreado negou provimento ao recurso de Apelação mantendo incólume a Sentença de Mérito alicerçando-se única e exclusivamente pelo “documento de “Instrumento Particular de Contrato de Cessão Gratuita de Direitos de Posse sobre área rural”. Em que pese a Apelante tenha impugnado tal documento, tendo em vista que trata-se de cessão de direitos entabulada a título gratuito entre ascendentes e descendente, sem qualquer comprovação da real data em que foi forjado, muito menos demonstração da veracidade de seu conteúdo, esta egrégia Câmara entendeu que não teria sido comprovado pelas provas dos autos tratar-se de instrumento ideologicamente falso. Excelências, por tratar-se de documento meramente declaratório da situação possessória fática da área objeto da demanda, a prova possível de tal falsidade era a prova testemunhal. E é justamente na análise de tal prova que mora a omissão presente no Acórdão que deve ser sanada mediante os presentes Embargos de Declaração.

Contrarrazões sob ID. 54860969.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por MOEMA BESSA LUCAS, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 0001510- 35.2015.8.11.0036, Código no 39264, ajuizada por THAIS MICHELE GOULART, HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART e TANIA JUSSARA GOULART, em face da ora apelante, que julgou a ação procedente extinguindo-a com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, de forma que: 1) Tornou definitiva a concessão da manutenção de posse aos autores deferida na decisão liminar; 2) determinou a expedição de Mandado de Manutenção de Posse Definitiva o qual deverá ser cumprido em diligência, com reforço policial se necessário; 3) Advertindo a parte requerida para se abster ou mandar qualquer pessoa praticar qualquer ato de obstrução ou ameaça que impeça ou atrapalhe o uso e gozo das áreas descritas na inicial, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 30.000,00; e, 4) Final condenação da parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, §2° do NCPC.

Como o dito, a parte requerida/apelante, requer seja provido o presente recurso para reforma da sentença, para total improcedência do pedido de manutenção de posse dos apelados e consequentemente seja concedida a proteção possessória a apelante, com a reintegração de posse da área que foi indevidamente esbulhada pelos requerentes, alegando que não há qualquer prova documental válida de que os apelados/requerentes são possuidores legítimos da área objeto da demanda.

Assim, alega que na realidade o apelado/Hélio foi avançando com sua lavoura pela faixa de terras pertencentes a apelante e seu companheiro Alberto, que fica à direita da estrada que vem da cidade de Guiratinga, e a cada safra plantava um pouco mais adiante em direção a referida estrada, fato esse descrito por testemunha do próprio apelado, num procedimento paulatino de locupletamento de propriedade alheia, até que foi aforada a presente ação de manutenção de posse, observando-se que desde 2010 a apelante vinha pressionando os apelados para que fosse ultimada uma demarcatória que pusesse fim ao imbróglio sobre as divisas e que a apelante e seu companheiro/Sr. Alberto nunca compactuaram com essa situação de avanço lento e gradual da referida lavoura.

A apelante aduz que todas as provas acostadas aos autos, sejam testemunhais ou documentais, indicam que a cerca divisória à qual opôs resistência e o apelado diz tratar-se de esbulho, estava sendo construída em local diverso da cerca antiga, que de fato sempre se opôs a isso, visando proteger o seu direito possessório e de propriedade. A apelante afirma ainda, que os apelados não provaram que continuaram na posse da área que dizem ter sido turbada, enquanto exigência do inciso IV do art. 561 do CPC, pois, de fato nunca exerceram essa posse sem oposição, seja antes ou após a tentativa de edificar a cerca nova em local diverso da cerce original, por essa razão é que reclama seja a sentença reformada, para que a proteção possessória seja concedida a seu favor, com a reintegração de posse da área na verdade esbulhada pelos apelados, com a condenação dos mesmos ao ressarcimento dos prejuízos, nos termos do artigo 556 do CPC15.

Não procede a irresignação da apelante.

De fato, em possessória, cabe ao autor provar a sua posse, o esbulho ou a turbação do réu, a respectiva data e a continuação dela, não obstante turbada, na Ação de Manutenção, ou a perda, na de Reintegração.

Sobre o art. 561 do CPC, Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

“O art. 561, CPC, deixa claro que as ações possessórias são fundadas no fato jurídico posse. As ações que objetivam a posse da coisa, mas são fundadas no domínio – ação reivindicatória – ou em direito à posse ou, mais precisamente, em documento em que o alienante outorga direito de se imitir na posse – ação de imissão na posse -, não são possessórias. Mas sim petitórias” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 699).

Em relação à prova da posse, os mesmos juristas anotam que:

“A posse exterioriza-se pelo exercício de poder sobre a coisa. Porém, a visibilidade de que a pessoa está em contato com a coisa não é suficiente para caracterizar a situação jurídica de possuidor. [...]” (obra citada, p. 699).

E, pelo que consta dos autos, o d. Magistrado a quo foi preciso ao fundamentar o Ato Sentencial, consignado o seu convencimento que insta ser mantido, inclusive com relação ao Contrato de Cessão Gratuita de Direitos, que a parte apelante/requerida corrobora em grau de apelação o que já havia alegado na peça de contestação, conforme os excertos que se traz à colação, abaixo:

“Compulsando os autos, imperioso a procedência da presente ação.

Pois restou demonstrado que os autores são, realmente, os legítimos possuidores de fato do referido imóvel desde época anterior a data da turbação, de forma mansa e pacífica, inclusive com desenvolvendo de benfeitorias no local como se donos fossem, como lavouras de soja, pastagens, preparo da terra e rotação de culturas.

Além disso, restou comprovado que o imóvel em comento é totalmente individualizado, por divisas visíveis, constituídas de cercas as quais foram construídas pelos antigos proprietários, conforme depreende da oitiva das testemunhas em audiência de instrução e julgamento: MILTON IVO CARNEVALLI, WALDECI BARGA ROSA e FELISBERTO DIAS DA SILVA (fls. 194/195 - CD/R) as quais merecem todo crédito, uma vez que foram coerentes e seguras, não havendo contra elas qualquer prova que agiram de má-fé.

Esses fatos são corroborados pelo documento de “Instrumento Particular de Contrato de Cessão Gratuita de Direitos de Posse sobre área rural”, datado em 03/02/2004, juntado pelos autores as fls. 10/11, em esta constatado que os autores adquiriram o imóvel objeto da presente lide através de negócio jurídico.

Sobre esse documento, observa-se pela leitura da contestação que o requerido alegou que ele é falso e trata-se de uma fraude processual, contudo não produziu nenhuma prova para demonstrar o alegado, de modo que não é possível este magistrado desconsiderar o conteúdo do referido Contrato, por simples insinuações genéricas e subjetivas da parte adversaria.

Pois como é sabido, no momento em que a parte ré apresenta no processo um fato novo para modificar, impedir ou extinguir o direito apresentado pelos autores, atrai para si a obrigação de comprová-lo, sob pena de não exercer influência sobre o convencimento do Juízo, conforme regra de distribuição legal do ônus da prova, exposta no art. 373, II do NCPC.

A propósito a requerida na sua tese de defesa principal limitou-se a afirmar que as cercas foram destruídas e/ou retiradas porque elas estavam fixadas em local que não correspondia aos memórias descritivos dos títulos dominiais e não estava de acordo com as informações expostas nos mapas específicos do terreno, concluindo que os autores, através daquelas cerca, estavam “esbulhando” parte do imóvel rural vizinho denominado “Fazenda Santana” com registro de matrícula n° 7.298 do RGI de Guiratinga/MT, cuja propriedade é do companheiro da requerida, Sr. Alberto Soares de Carvalho.

Contudo, tais fundamentos, neste feito, não desconstitui o direito possessório dos autores sobre a área em comento, pois a presente ação tem como desiderato a proteção da posse como pura situação de fato, o que impõe-se, tão-somente, a ostentação da condição de possuidor, situação que torna despicienda qualquer analise acerca do título de propriedade, dos mapas ou demarcação do terreno, dado que tal matéria refoge totalmente ao âmbito do pleito possessório. Inclusive, no juízo possessório ou “ius possessionis” pode ocorrer de o possuidor não ser o proprietário e mesmo assim encontrar proteção jurídica. Essa é uma das razoes pelas quais o Código Civil Brasileiro estatui: "considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade" (art. 1.196).

Essa questão levantada pela defesa, entretanto, não apresenta relevância para o julgamento desta lide, estando no campo do juízo petitório, de modo que, caso a parte queira, devera discuti-la em ação autônoma própria.

Dessa forma, é possível concluir que as provas juntadas pelos autores superam as dos requeridos, de forma que convence este Juízo de que são eles os verdadeiros exercitores regulares da posse bem antes e depois da realização da turbação. ” (Id 37425471 - Pág. 2).

De fato, da análise minuciosa dos autos tem-se que a sentença é irreparável, devendo ser mantida na integra.

Pois, embora o requerido/apelante, não se conforme com o resultado da sentença recorrida, fato é que, da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, dúvida nenhuma remanesce acerca da melhor posse exercida pela parte autora/apelada.

Tanto é assim que, enquanto a parte autora, ora apelada, através dos depoimentos das testemunhas mencionadas pelo Juízo do feito, comprovou o exercício da posse na área em litígio na forma narrada na petição inicial, por sua vez, pelo único testemunho que menciona, somente afirmou sobre o embate quanto ao ponto em que existia a cerca antiga, sem saber informar como essa posse era exercida.

Na verdade, o que se observa dos autos é que a requerida, ora apelante, defende sua tese somente alicerçado em documentos que seriam referentes ao domínio de sua área, o que, como cediço, não se discute em ação possessória.

Havendo repetir-se o enunciado pelo Juízo do feito na sentença de que: “ ... a requerida na sua tese de defesa principal limitou-se a afirmar que as cercas foram destruídas e/ou retiradas porque elas estavam fixadas em local que não correspondia aos memórias descritivos dos títulos dominiais e não estava de acordo com as informações expostas nos mapas específicos do terreno, concluindo que os autores, através daquelas cerca, estavam “esbulhando” parte do imóvel rural vizinho denominado “Fazenda Santana” com registro de matrícula n° 7.298 do RGI de Guiratinga/MT, cuja propriedade é do companheiro da requerida, Sr. Alberto Soares de Carvalho.”.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – POSSE ANTERIOR E TURBAÇÃO PRATICADA PELO RÉU - COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015 DEMONSTRADOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Presentes os requisitos do art. 561 do CPC/2015, impõe-se a procedência do pedido formulado na ação de manutenção de posse. ” (TJMT, N.U 0010199-67.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/11/2019: Publicado no DJE 12/11/2019).

Dessa forma, como se vê, nesse juízo exclusivamente possessório, a parte autora/apelada, comprovou, de maneira inequívoca, o exercício da posse fática da área em litígio e a turbação praticada pela parte requerida, ora apelante, conforme o disposto no citado artigo 561 do Código de Processo Civil.

Isto posto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Majoro os honorários advocatícios em grau recursal para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.”

A procedência da Ação Possessória está vinculada à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC, efetivamente implementados no presente caso, dentre eles, a posse anterior do requerente e a turbação praticada pela parte requerida e torna definitiva a concessão da manutenção de posse aos autores deferida na decisão liminar.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020